Tribunal: TJPA
Processo: 0802161-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802161-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: LAURA RAYLANE SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – POSSIBILIDADE.

1.

Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018).

2.

Ordem conhecida e concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Angelita Maria Pamplona Rodrigues, em favor da nacional LAURA RAYLANE SOUZA DE OLIVEIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Comarca de Barcarena/PA.

Narra a impetrante que a paciente foi condenada à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado, custodiada no Centro de Recuperação Feminina – CRF, desde o dia 31/10/2019, autos do Processo Crime de nº 0005427-60.2018.8.14.0008.

Alega ser a mesma mãe de dois filhos menores, um de 06 (seis) anos e outro com 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade, que necessitam de seus cuidados, o que lhe garante o direito à substituição de sua prisão cautelar pela domiciliar, de acordo com o art. 318, do CPB, e entendimento jurisprudencial do STF e, assim, requer a concessão de medida liminar para substituição de sua custódia cautelar no cárcere pela domiciliar. Juntou documentos.

À ID 2847293 autos encaminhados à minha relatoria por prevenção ao HC de nº 0809741-06.2019.8.14.0000 e, à ID 2853362, indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações ao juízo que foram prestadas à ID 2863610, com manifestação do Ministério Público, ID 2947582, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional LAURA RAYLANE SOUZA DE OLIVEIRA, em que se postula a substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de
ser ela mãe de dois filhos menores, um de 06 (seis) anos e outro com 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Em analise aos documentos juntados com a impetração, constata-se a presença de documentos hábeis, certidões de nascimentos, que comprovam ser a paciente LAURA RAYLANE SOUZA DE OLIVEIRA, mãe de 02 (dois) filhos menores, IDs 2843338 e 2843339.

No mesmo sentido, pela análise dos documentos juntados e informações prestadas pelo juízo, ID 2863610, não se revelam nos autos elementos que demonstre periculosidade da paciente, muito embora tenha sido presa em razão de suposta fuga do distrito da culpa, afastando-se, assim, a incidência do disposto no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, sendo perfeitamente cabível a substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PCC. FORMAÇÃO DE CÉLULA NO DISTRITO FEDERAL. SUPOSTA ATUAÇÃO COMO ADVOGADA COM FINS DE FRUSTRAR INVESTIGAÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. CABIMENTO. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REGRA. CUMULAÇÃO COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Na hipótese, a paciente é acusada de atuar não só como advogada dos membros da organização criminosa PCC, mas também de, se utilizando dessa função, fornecer-lhes informações e facilitar a comunicação entre os líderes do grupo, condutas essas que teriam prejudicado consideravelmente as investigações em curso, inclusive frustrando o cumprimento de mandado de prisão. Desse modo, em princípio, ficaria caracterizada circunstância que refoge à normalidade, em especial diante do porte e periculosidade da estrutura criminosa, cuja operação se busca combater, bem como os efeitos da consolidação da expansão de um de seus tentáculos para a Capital Federal.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

5.
O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte (HC n. 143.641/SP) deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

6.
Na hipótese, em que pese a reprovabilidade da conduta imputada, não foram declinados motivos que indiquem perigo, ou ameaça de perigo, ou violação aos direitos dos filhos da paciente, decorrentes da sua presença no lar. Embora responda pelo crime de organização criminosa, a acusada é absolutamente primária, advogada e mãe de uma filha de 5 anos de idade, prevalecendo, neste caso, regra impositiva da nova lei que determina a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

7. No entanto, de modo a obstar a continuidade das supostas condutas praticadas pela paciente, conveniente a fixação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, inciso I, III, IV, VI (suspensão das atividades de advocacia) e IX (monitoramento eletrônico) e no art. 320 (entrega do passaporte, se existente), ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo da fixação de outras julgadas adequadas pelo magistrado singular.

8. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar, com a aplicação adicional das medidas cautelares previstas nos incisos I, III IV, VI e IX do art. 319; 320, todos do CPP. (Processo HC 474908/DF HABEAS CORPUS 2018/0275608-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Ante ao exposto, conheço do
writ
e concedo a ordem para substituir a prisão cautelar no cárcere da paciente LAURA RAYLANE SOUZA DE OLIVEIRA pela domiciliar, se por outro motivo não se encontrar presa, com uso de tornozeleira eletrônica e imposição de medida cautelar diversa prevista no art. 319, I, do CPP.

É o voto.

Belém, 18/05/2020